Tribunal: TJDFT
Processo: 0747249-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747249-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS PACIENTE: DIEGO VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO VIEIRA DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO. Na peça inicial (ID 77787821), o Impetrante alega, em resumo, que o paciente responde à ação penal pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, e artigo 15, da Lei no 10.826/2003. Diz que foi decretada sua prisão preventiva pelo Juízo de origem e que, formulado pedido de revogação, a segregação foi revogada, substituindo-a pela prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, autorizadas saídas para acompanhar sua esposa em consultas e tratamentos médicos, em razão do grave estado de saúde dela. Diz que formulou pedido de revogação da prisão ou relativização das medidas impostas, que restou indeferido pelo juízo. Afirma que opôs embargos de declaração contra a referida decisão, que foram rejeitados, tendo sido deferida, apenas, autorização específica para que o acusado se desloque do Distrito Federal até a Clínica Davita, situada em Valparaíso/GO, exclusivamente para acompanhar sua companheira nas sessões de hemodiálise. Sustenta que a decisão merece reforma, haja vista que não foram enfrentados os argumentos apresentados pela defesa do paciente. Aduz que, além de acompanhar sua esposa para a realização de hemodiálise, o paciente precisa sair de casa para acompanhá-la em exames e consultas de rotinas, precisa realizar os afazeres do lar, como ir ao mercado, farmácia. Acrescenta que a filha do paciente, que está cursando o último ano e frequenta a escola aos finais de semana, ocasião na qual precisa que o paciente a acompanhe. Discorre sobre a condição de servidor público do paciente, que necessita sair para trabalhar, sob pena de configurar o abandono do serviço. Aponta a situação de saúde dos pais do paciente, que também necessitam do seu auxílio semanal, além da dependência financeira. Afirma que seu sogro igualmente necessita dos seus cuidados. Informa que o paciente possui uma empresa familiar, na qual é imprescindível a atuação do paciente. Sustenta, assim, que a prisão domiciliar e o uso da tornozeleira eletrônica inviabilizam a vida familiar, profissional e empresarial, acarretando constrangimento ilegal ao paciente. Enumera as condições pessoais favoráveis ao paciente e a desproporcionalidade das medidas que lhe foram impostas. Colaciona precedentes. Requer, ao final, a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a retirada do monitoramento eletrônico, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas; subsidiariamente, que seja flexibilizada a prisão domiciliar, autorizando o Paciente a: a) - Acompanhar sua esposa em tratamento médico de forma irrestrita e em qualquer local; b) - Prestar cuidados e prover sustento aos seus pais em Goiás; c) - Apoiar diariamente seu sogro idoso e enfermo na Ponte Alta/DF; d) - Realizar compras e manutenção do lar; e) - Atuar como representante legal da empresa JP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. f) - Exercer sua função pública de Policial Penal em Goiás; g) – Caso não seja o entendimento do item anterior, que o Paciente seja Afastado de suas funções públicas sem prejuízo de sua remuneração. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, observa-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante e teve a liberdade provisória concedida em audiência de custódia, realizada no dia 16.4.2025, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, em decorrência da suposta prática dos crimes de lesão corporal e disparo de arma de fogo (ID 193420896, dos autos de origem). Posteriormente, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente, em razão da sua não localização para citação, que foi decretada pelo Juízo no dia 12.9.2025 (ID 249811358, dos autos de origem). A defesa então formulou pedido de revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. A prisão domiciliar foi deferida pelo Juízo, por questões humanitárias, em razão do grave estado de saúde da esposa do paciente, devidamente comprovado nos autos (ID 251331175, dos autos de origem). Não satisfeita, a defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico, que foi indeferido pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (ID 253071608, dos autos de origem): Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico, formulado pela defesa de DIEGO VIEIRA DA SILVA, sob o argumento de que as restrições impostas vêm dificultando o exercício de suas atividades familiares e profissionais. Sustenta a defesa que o acusado é o responsável por acompanhar sua companheira, Sra. Jusciane, portadora de doença renal crônica, às sessões de hemodiálise realizadas em Valparaíso/GO, além de auxiliá-la em consultas médicas e de prover o sustento do lar, inclusive levando a filha adolescente à escola. Aduz, ainda, que as medidas o impedem de exercer suas funções como policial penal do Estado de Goiás, razão pela qual requer a revogação integral da prisão domiciliar e da monitoração eletrônica. É o relatório. Passo a decidir. De início, cumpre registrar que a prisão domiciliar foi deferida em substituição à prisão preventiva anteriormente decretada, mediante acolhimento de pedido formulado pela própria defesa, que à época invocou, como fundamento principal, a necessidade de o acusado permanecer em casa para cuidar da companheira enferma e de sua filha menor. Portanto, causa estranheza que, uma vez deferida a medida pleiteada e estabelecidas condições específicas para sua execução, a defesa venha posteriormente requerer a revogação da própria cautelar que ela mesma suscitou, com base em motivos que apenas demonstram o inconformismo com as limitações naturais da medida concedida. As restrições de locomoção e o monitoramento eletrônico são instrumentos necessários para garantir o cumprimento da decisão judicial que substituiu a prisão preventiva, e não podem ser afastados a pretexto de conveniências pessoais. A alegação de que as cautelares dificultam a rotina doméstica ou o exercício profissional do réu não configura motivo jurídico idôneo para afastar medida legítima, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos imputados, praticados com violência e uso de arma de fogo, e do comportamento do acusado, que chegou a fornecer endereços e contatos inverídicos nos autos, denotando risco de frustração da aplicação da lei penal. A substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar representou ato de alcance humanitário, deferido em caráter excepcional em razão da comprovada doença da companheira do réu. Contudo, as circunstâncias fáticas e jurídicas que motivaram a imposição das cautelares permanecem inalteradas, não havendo qualquer elemento novo que justifique a revogação integral das medidas. As dificuldades apontadas pela defesa — como a impossibilidade de realizar compras, levar a filha à escola ou exercer atividade remunerada — são ônus naturais decorrentes do cumprimento de restrição judicial legítima, e não configuram violação de direito fundamental. Admitir a ampliação irrestrita das hipóteses de saída do domicílio significaria esvaziar o conteúdo da própria prisão domiciliar, tornando-a inócua e destituída de finalidade. Por outro lado, verifico que o tratamento de hemodiálise da Sra. Jusciane é realizado três vezes por semana na Clínica Davita, em Valparaíso/GO, o que, de fato, demanda deslocamento regular para outro Estado. Essa circunstância justifica autorização pontual e restrita para o réu acompanhar a paciente durante as sessões médicas, limitando-se, contudo, o deslocamento ao trajeto entre a residência e a clínica, com retorno imediato ao domicílio após o término do procedimento. Tal permissão específica não implica revogação ou abrandamento generalizado das medidas cautelares, mas apenas ajuste compatível com o espírito da decisão original que substituiu a prisão preventiva. Diante do exposto, não verifico qualquer fato novo ou alteração de circunstâncias que autorize a revogação da prisão domiciliar ou do monitoramento eletrônico. Assim, com fundamento nos artigos 282, §4o, e 316 do Código de Processo Penal, indefiro o pedido de revogação da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico, mantendo-se íntegras as cautelares anteriormente impostas. Defiro autorização específica para que o acusado se desloque do Distrito Federal até a Clínica Davita, situada em Valparaíso/GO, exclusivamente para acompanhar sua companheira nas sessões de hemodiálise, podendo permanecer no local durante o tratamento e retornar imediatamente ao domicílio, permanecendo válidas todas as demais condições e a monitoração eletrônica. Intimem-se. Comunique-se ao CIME. Opostos embargos de declaração pela defesa, foram rejeitados nos seguintes termos (ID 253917458, dos autos de origem): Cuida-se de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos e Infringentes(ID 253315578) manejados pela defesa de DIEGO VIEIRA DA SILVA contra a r. decisão proferida por este Juízo (ID 253071608). A parte embargante sustentou a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão referida. Devidamente intimado, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apresentou as suas Contrarrazões (ID 253831331), pugnando pelo conhecimento e desprovimento dos embargos, mantendo-se integralmente a decisão. É o relatório. Decido. O recurso de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, possui sede de cognição estreita, só sendo cabível quando ocorrente obscuridade, omissão ou contradição no decisum proferida. O inconformismo recursal da defesa não merece prosperar, uma vez que os argumentos apresentados visam, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida e o reexame do mérito, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Na visão deste julgador, ao contrário do alegado pela defesa, a decisão embargada não incorreu em qualquer dos vícios: A decisão de ID 253071608 expressamente analisou os supostos inconvenientes e dificuldades decorrentes da medida cautelar, entendendo que eles não configuram motivo jurídico idôneo para sua revogação. Na realidade, as dificuldades invocadas pela defesa são consequências naturais e inerentes à restrição da liberdade e que flexibilizar a medida a ponto de permitir o exercício irrestrito das atividades profissionais e familiares esvaziaria o conteúdo e a finalidade da cautelar. De igual modo, a omissão alegada quanto à proteção da filha menor (art. 227 da CF) e aos impactos socioeconômicos na empresa e na subsistência dos familiares idosos também deve ser afastada, pois tais aspectos constituem ônus colaterais já abrangidos e ponderados pelo Juízo. Em relação às necessidades médicas da companheira (Sra. Jusciane), a decisão original já havia reconhecido o caráter humanitário e autorizado o deslocamento para as sessões de hemodiálise em Valparaíso/GO. Além disso, entendo que não há contradição na decisão, uma vez que o termo "inconformismo" foi utilizado corretamente, pois que o pleito da defesa (revogação integral) é antagônico ao seu pedido inicial. Conforme bem sustentado pelo MPDFT, as dificuldades apresentadas como "fatos supervenientes" (perda do cargo, dificuldade de sustento) eram inerentes e previsíveis desde o momento da decretação e, portanto, não configuram fatos novos aptos a desconstituir o risco de reiteração criminosa ou a frustração da lei penal. Quanto a alegação de obscuridade na menção de "endereços e contatos inverídicos" os próprios elementos de informação do processo refutam tal tese. A ausência de especificação na decisão não a torna obscura, sendo suficiente a indicação do risco à aplicação da lei penal. Ademais, o endereço informado na audiência de custódia era diverso daquele onde o réu foi encontrado. Tal conduta é elemento legítimo para sustentar a manutenção das cautelares e do monitoramento eletrônico. Por fim, as teses de mérito relativas à legítima defesa (art. 25 do CP) e à insuficiência de provas devem ser deduzidas no momento processual oportuno e não por meio de embargos de declaração. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração por tempestivos, mas NEGO PROVIMENTO. Fica o advogado constituído pelo réu JOILSON SANTOS CERQUEIRA intimado pela derradeira oportunidade para apresentação da resposta à acusação. Intimem-se. Pois bem. Diferentemente do que defende o Impetrante, depreende-se dos fatos narrados na denúncia, dos elementos de prova colhidos até então e do descumprimento inicial das medidas cautelares que foram impostas ao paciente, a existência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão domiciliar e monitoramento eletrônico que lhe foram impostos, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes, tendo o Juízo substituído a segregação cautelar pela prisão domiciliar por questões humanitárias excepcionais relativas ao estado de saúde da esposa do paciente. A prisão preventiva do paciente foi decretada inicialmente para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. A pena máxima abstratamente cominada ao delito em questão é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, extrai-se dos elementos constantes do caderno processual, a presença da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e emprego, não é suficiente, por si só, para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão domiciliar. Por outro lado, não se vislumbra, de plano, a inexistência do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, além de estar evidente, ao menos nesta análise preliminar, o fato de que o paciente, de forma deliberada, indicou endereço errado perante o juízo da audiência de custódia, o que gerou óbice à sua localização e citação, acarretando embaraço à regular tramitação processual e a decretação da sua prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, ao menos neste exame inicial, observa-se que as questões apresentadas pela defesa do paciente são próprias da restrição cautelar da liberdade que lhe foi legalmente imposta. É inviável se conceber que um indivíduo daria causa à restrição cautelar da sua liberdade e seria contemplado, em contrapartida, com a preservação da sua rotina e obrigações profissionais e familiares cotidianas. Embora excepcional, a restrição cautelar imposta ao paciente foi devidamente fundamentada pelo Juízo de origem e amparada nos requisitos legais, não restando evidenciado, de plano, o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante. Dessa forma, o exame de eventual revogação da prisão domiciliar e monitoramento eletrônico que lhe foram impostos ao paciente, ou mesmo a relativização dessas medidas, recomenda o aguardo das informações, e demanda a manifestação da d. Procuradoria de Justiça e análise mais aprofundada a ser realizada pelo colegiado, por ocasião do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator